Tribunal: TJMT
Processo: 1015054-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015054-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA GONZALEZ GARCIA SPADONI - CPF: 654.206.081-20 (APELADO), CECILIA GARCIA SPADONI - CPF: 045.175.661-45 (APELADO), ELISA GARCIA SPADONI - CPF: 045.173.961-26 (APELADO), J. F. G. S. - CPF: 045.174.551-57 (APELADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA GONZALEZ GARCIA SPADONI - CPF: 654.206.081-20 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CECILIA GARCIA SPADONI - CPF: 045.175.661-45 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELISA GARCIA SPADONI - CPF: 045.173.961-26 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), J. F. G. S. - CPF: 045.174.551-57 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DEUTSCHE LUFTHANSA AG E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE JOAQUIM FELIPE SPADONI E OUTROS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível E Recurso Adesivo. Extravio Temporário De Bagagem Em Voo Internacional. Falha Na Prestação Do Serviço. Responsabilidade Objetiva Da Companhia Aérea. Majoração D
a Indenização Por
Danos Morais.
Apelação Desprovida. Recurso Adesivo Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por companhia aérea em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de extravio temporário de bagagens em voo internacional. Recurso adesivo interposto pelos autores visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se o extravio temporário das bagagens, com posterior devolução em 14 dias, afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais; e
ii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões De Decidir

3
.
A relação jurídica configura típica relação de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício na prestação do serviço, conforme o CDC.

4
.
O extravio das bagagens por período de até 14 dias, durante viagem internacional com adolescentes, comprometeu a fruição do serviço e causou frustração e transtornos aos passageiros.

5
.
A devolução das bagagens dentro do prazo de 21 dias previsto na Convenção de Montreal não afasta o dever de indenizar, pois restou configurada falha na prestação do serviço, não comprovando a companhia aérea qualquer causa excludente de responsabilidade.

6. O dano moral ultrapassou o mero aborrecimento e restou evidenciado. A majoração do valor da indenização para R$
7
.000,00 por
A
utor é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a extensão dos danos e as circunstâncias fáticas.

7.

O valor dos danos materiais foi corretamente fixado em R$ 14.708,14, não ultrapassando o limite previsto na Convenção de Montreal por passageiro.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso de Apelação desprovido. Recurso Adesivo parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
7
.000,00 p
a
r
a cada

A
utor.

Tese de julgamento:
“1. O extravio temporário de bagagem em voo internacional caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, ainda que haja devolução dentro do prazo previsto na Convenção de Montreal. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da falha e ao impacto causado, especialmente em viagens internacionais familiares.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 178; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CC, art. 734; CPC, art. 373, II; Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal),
arts
. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.394.401/SP (Tema 1.240 da RG), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15.12.2022, DJE 03.03.2023; STJ, REsp 1.842.066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.06.2020, DJE 15.06.2020; TJMT, Apelação 1044212-17.2022.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025; TJMT, Apelação 1003088-16.2018.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.04.2024, DJE 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1015054-43.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Deutsche Lufthansa A.G.
e de Recurso Adesivo interposto por
Joaquim Felipe Spadoni, Cláudia Maria Gonzalez Garcia Spadoni, Cecília Garcia Spadoni, Elisa Garcia Spadoni e J
.
F
.
G
.
S
.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

A Juíza
sentenciante
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário das bagagens e condenou a requerida Deutsche Lufthansa A.G. ao pagamento de R$ 14.708,14 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixou ainda indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada
A
utor, totalizando R$ 20.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determinou o pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 15%
do
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a
Deutsche Lufthansa A.G.

sustenta, em síntese, que demonstrou a inexistência de irregularidades na prestação do serviço, pois os voos operaram normalmente e as bagagens foram devolvidas em prazo compatível com o previsto na Convenção de Montreal e na Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Alega que o atraso na entrega das malas foi ínfimo, dentro do limite legal de 21 dias, e que inexiste prova de danos materiais ou morais decorrentes de conduta da companhia aérea.

Destaca que o
J
uízo
sentenciante
desconsiderou o conjunto fático-probatório e a legislação aplicável ao transporte aéreo internacional.

Argumenta que os bens adquiridos pelos autores passaram a integrar seu patrimônio, o que afasta o prejuízo material e impede o enriquecimento indevido.

Ressalta que o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, inexistindo prova de abalo efetivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a
reduzir os valores
fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

Nas contrarrazões,

Joaquim Felipe Spadoni e outros,
pugna
m
pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Ré.

Em seu Recurso Adesivo,
Joaquim Felipe Spadoni
e
outros
alegam que, embora
n
a sentença tenha
sido
reconhecid
a
a responsabilidade da Ré
,
condena
n
do
-a
ao pagamento de indenização por danos morais, o valor fixado
é
insuficiente para reparar adequadamente os prejuízos experimentados.

Ressaltam que a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a cumprir sua dupla função reparatória e pedagógica, capaz de desestimular condutas negligentes da companhia aérea, o que não se verifica no montante arbitrado.

Sustentam que o montante de R$ 4.000,00 para cada autor não reflete a gravidade dos transtornos ocasionados pelo extravio das bagagens por 15 dias, período em que ficaram privados de seus pertences pessoais, o que gerou desconforto, frustração e abalo emocional significativo, especialmente por se tratar de núcleo familiar com crianças.

Destacam que a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado indenizações em patamares superiores, entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, em casos análogos de extravio de bagagem, o que demonstra a necessidade de adequação do
quantum
.

Ao final, requerem o provimento parcial do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas contrarrazões,
Deutsche Lufthansa A.G.
pugna pelo não provimento do Recurso Adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento d
a Apelação interposta pela Ré e pelo provimento do Recurso Adesivo man
ejado
por
Joaquim Felipe Spadoni e outros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Joaquim Felipe Spadoni, Cláudia Maria Gonzalez Garcia Spadoni, Cecília Garcia Spadoni, Elisa Garcia Spadoni e J. F. G. S.
propuseram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Deutsche Lufthansa A.G.
, alegando que adquiriram bilhetes aéreos
da companhia ré
para viagem em família com destino à Itália, cujo itinerário previa o trajeto São Paulo/Frankfurt/Milão.

Sustenta
ra
m que,
no desembarque
em Milão, foram surpreendidos com o extravio das cinco bagagens despachadas,
e
recebe
ram
comunicação no aplicativo da Lufthansa de que os volumes haviam sido transferidos para outro voo
.

Alega
ra
m que compareceram ao balcão da companhia aérea para registrar o ocorrido e preencher o formulário de extravio, ocasião em que foram informados
d
o cancelamento do voo indicado. Em razão da falha,
tive
ram
que
adquirir roupas, calçados e artigos de higiene pessoal,
ger
ando despesas não planejadas para suprir a
falta
dos pertences
naquele período
.

Argumenta
ra
m que o extravio das bagagens se prolongou por quinze dias, privando toda a família de seus objetos pessoais e comprometendo o pleno aproveitamento da viagem, uma vez que os itens foram devolvidos apenas no final do percurso.

Destaca
ra
m que a situação configurou inequívoca falha na prestação do serviço, caracterizando defeito de qualidade nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, que impõem ao transportador a responsabilidade objetiva pelos danos causados às pessoas e bagagens transportadas.

Relata
ra
m, ainda, que a conduta negligente da companhia gerou danos materiais e morais, pois, além do prejuízo financeiro com as compras emergenciais, houve frustração, desconforto e abalo emocional decorrentes da perda temporária dos pertences e do comprometimento da viagem. Requere
ra
m, por fim, a condenação da Requerida ao ressarcimento dos valores despendidos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00.

Na
contestação, a
empresa

Deutsche Lufthansa A.G.

alegou
,
que as
bagagens foram devolvidas
antes
do prazo de vinte e um
dias

previsto na Convenção de Montreal e na Resolução n. 400/2016 da ANAC, tendo sido restituídas após quatorze dias, o que afasta a configuração de falha na prestação do serviço. Sustentou, ainda, que a companhia adotou todas as medidas necessárias para localizar e devolver as malas no menor tempo possível.

Ressaltou que não há prova de danos materiais ou morais, destac
ou
que os
A
utores permaneceram na posse dos itens adquiridos durante a viagem e que eventuais despesas não foram comprovadas por documentos válidos e traduzidos conforme as exigências legais.

Asseverou que o dano moral não pode ser presumido, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, exigindo demonstração efetiva d
o
prejuízo.

A Juíza

a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio das bagagens e condenou a requerida Deutsche Lufthansa A.G. ao pagamento de R$ 14.708,14 a título de danos materiais, corrigido pelo INPC desde a data d
e

cada
desembolso
,
juros de mora de 1% ao mês a
conta
r da citação.
Deferiu indenização
por danos morais
fixada
em
R$ 4.000,00 para cada Autor, totalizando R$ 20.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Determinou o pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, a
mbas as
partes
interpuseram Recurso.

Na
Apelação da
companhia
Deutsche Lufthansa A.G.
, a

pretensão é
a reforma integral da sentença
e a
improced
ência d
os pedidos, s
ob o argumento de
que as bagagens foram devolvidas dentro do prazo legal e que não há prova d
os
danos materiais ou morais. Subsidiariamente, requer a redução do
s
valor
es
fixado
s
a título de indenização por danos morais
e materiais
.

Joaquim Felipe Spadoni e outros, em Recurso Adesivo, pleiteiam a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor, afirma
m
que o valor arbitrado é insuficiente e não cumpre a função reparatória e pedagógica, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A fim de evitar repetições, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

Desde logo,
ressalto que

a relação contratual entre as partes configura inequívoca relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelante, na qualidade de transportadora aérea e prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em razão de falhas na execução do transporte, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal, independentemente da demonstração de culpa.

No transporte aéreo internacional, incide, ainda, a Convenção de Montreal de 1999 (Decreto no 5.910/2006), cujo artigo 19 dispõe sobre a responsabilidade da transportadora pelo atraso na entrega da bagagem, salvo se demonstrar a adoção de todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano ou a impossibilidade de implementá-las.

O dispositivo convencional estabelece:

Artigo 19 – Atraso: O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

Vale relembrar que a
Convenção não afasta a incidência do microssistema protetivo do CDC, especialmente quando verificada falha grave na prestação do serviço, hipótese que se amolda ao caso concreto, em que houve atraso relevante na devolução das bagagens e frustração do propósito da viagem.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Convenção de Montreal limita a responsabilidade apenas aos danos materiais,
e
não alcança o dano moral, que permanece regido pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais.

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.

5. Recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1.842.066/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no DJE em 15/06/2020).

Como é cediço
, o transportador responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelos passageiros em decorrência do atraso na restituição das bagagens,
se
não se desincumbi
r
do ônus de demonstrar fato excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Q
uanto aos danos morais, destaca-se que a responsabilidade da transportadora deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado nesta Corte. Não prospera a tese de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, das normas da ANAC ou das Convenções de Varsóvia e Montreal para limitar a reparação de danos de natureza extrapatrimonial em contratos de transporte aéreo internacional.

Nesse sentido,

aplic
ável
a tese da repercussão geral (Tema 1.240) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1394401/SP:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está
adstrita
aos casos de indenização por danos materiais.

2. Recurso extraordinário não provido.

3.
Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(STF, Tribunal Pleno, RG no RE 1394401/SP, relatora Ministra Presidente, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE em 03/03/2023).

No caso,
o conjunto probatório evidencia falha relevante na execução do contrato de transporte pela companhia aérea Ré. As bagagens despachadas no trecho São Paulo/Frankfurt/Milão, em 11 e 12 de julho de 2022, não foram entregues no desembarque em Milão e permaneceram extraviadas por período significativo.

Os registros do sistema
WorldTracer
indicam que duas malas foram localizadas e entregues apenas em 15 e 16 de julho, enquanto as demais permaneceram retidas em Frankfurt e somente foram liberadas para retirada em 24 de julho, com registro final de restituição em 26 de julho de 2022.

Verifica-se, portanto, que os autores ficaram privados de parte de seus pertences por 14 dias, com restituição parcial e escalonada, o que caracterizou falha grave na prestação do serviço e frustrou o propósito da viagem.

A companhia aérea não comprovou a adoção de medidas eficazes para evitar ou atenuar os prejuízos, tampouco demonstrou a ocorrência de quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor ou no art. 19 da Convenção de Montreal. Não há elementos que indiquem caso fortuito externo, força maior, fato exclusivo de terceiro ou culpa dos passageiros que pudesse afastar o dever de indenizar.

Ao revés, a conduta da transportadora evidencia negligência acentuada na execução do serviço contratado, agravada pela situação de vulnerabilidade dos passageiros, que se encontravam em país estrangeiro, acompanhados de filhos adolescentes, sem qualquer assistência efetiva ou suporte material durante o período prolongado de extravio das bagagens. Tal conduta revela descuido incompatível com o dever de segurança, eficiência e boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, reforçando o dever de indenizar pelos prejuízos experimentados.

Além disso, a
alegação de que a devolução ocorrera dentro do prazo de 21 dias não afasta a responsabilidade. O prazo de 21 dias define presunção de perda definitiva, não exoneração por atraso. A prova documental revela: duas malas localizadas em 15 e 16/07/2022; outras duas recebidas no aeroporto em 24/07/2022; retirada registrada em 26/07/2022. Ou seja, houve atraso relevante durante viagem internacional familiar, com impacto direto na fruição do passeio e na rotina do grupo.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e ausentes causas excludentes, mantém-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais suportados pelos Autores.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese, restou comprovado que os Autores permaneceram sem parte de suas bagagens por até 14 dias durante viagem internacional, experimentando transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, sobretudo porque estavam em país estrangeiro, acompanhados de dois adolescentes, sem dispor de seus pertences pessoais e sem receber assistência efetiva da transportadora. O atraso prolongado, aliado à negligência na prestação de suporte mínimo aos passageiros, revela falha grave na execução do contrato de transporte e caracteriza lesão à tranquilidade e à dignidade da família.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do período de extravio, o número de passageiros afetados e a capacidade econômica da transportadora internacional, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença não se mostra suficiente para atender, de modo equilibrado, às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante disso, majora-se a indenização por dano moral para R$
7
.000,00 (
se
te
mil reais) para cada Autor, quantia que se revela adequada e proporcional à gravidade do evento, preservando a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal em casos análogos de extravio
temporário
de bagagem em voos internacionais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL AOS DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo internacional, ausência de assistência por parte da companhia aérea British Airways PLC, e extravio de bagagens por quatro e cinco dias, respectivamente. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, e condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.175,82.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma adequada os fundamentos da sentença; (
ii
) aferir a suficiência e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante da extensão dos prejuízos suportados pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso apresenta impugnação clara e fundamentada dos critérios utilizados para fixação do quantum indenizatório.

4. Comprovado o extravio temporário das bagagens e o cancelamento do voo com ausência de informações e suporte aos passageiros, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no CDC (art. 14), bem como a legitimidade da aplicação do art. 6o, VI do CDC.

5. Os danos materiais restaram documentalmente comprovados e foram corretamente indenizados nos moldes do art. 22, item 2, da Convenção de Montreal, respeitando o limite previsto em direitos especiais de saque.

6. O valor da indenização por danos morais, diante das particularidades do caso — ausência de assistência, pernoite no aeroporto, e extravio de bagagens — deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo, ausência de assistência e extravio de bagagens deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto. 2. O limite indenizatório previsto na Convenção de Montreal aplica-se apenas aos danos patrimoniais, sendo inaplicável às hipóteses de danos extrapatrimoniais. 3. A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade impõe-se quando demonstrada a impugnação direta e fundamentada dos elementos centrais da sentença recorrida."

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 178; Dec. no 5.910/2006, art. 22; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 (Tema 210 da RG); STF, RE 1.394.401 (Tema 1240 da RG). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1044212-17.2022.8.11.0041, relator Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025).
(
sem negrito no original
)

(...)
O presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto no 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade das companhias aéreas, mormente se tratar em fortuito interno.

Configura, ainda, falha na prestação de serviço o extravio de bagagem, ainda que temporário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(
TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação
1003088-16.2018.8.11.0002,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, Julgado em 06/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024)
.

Em relação aos danos materiais, o
s comprovantes de compras essenciais (vestuário, higiene e itens mínimos) totaliza
ra
m R$ 14.708,14.
Na
sentença
,
reconheceu
-se
a natureza mitigatória dessas despesas, não configurando enriquecimento indevido.

É certo que a Convenção de Montreal de 1999, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n.o 5.910/2006, estabelece, em seu artigo 22, item 2, que a responsabilidade do transportador, no transporte de bagagem, limita-se a 1.131 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, salvo declaração especial de valor feita pelo viajante no momento do despacho.

No caso, o
valor encontra-se abaixo do somatório do limite convencional por passageiro considerado o grupo de cinco viajantes, de modo que não há óbice pela Convenção de Montreal
e não cabe falar em redução ou limitação do
quantum
indenizatório.

Ademais, a companhia aérea não comprovou a adoção de medidas razoáveis para evitar o extravio e tampouco demonstrou a existência de qualquer causa excludente de responsabilidade, razão pela qual se impõe a manutenção integral da indenização por danos materiais, conforme fixado na origem.

Com essas considerações
: i)

n
ego provimento ao Recurso de Apelação
interposto por

Deutsche Lufthansa A.G.
;
ii
)

dou parcial provimento

ao Recurso Adesivo
interposto por
Joaquim Felipe Spadoni, Cláudia Maria Gonzalez Garcia Spadoni, Cecília Garcia Spadoni, Elisa Garcia Spadoni e J. F. G. S.

e
major
o
a indenização por danos morais para R$
7
.000,00 (se
te
mil reais) para cada Autor.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na
sentença
para 1
8
% (d
ezoito
por cento)
do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025